Tribunal: TJPA
Processo: 0009698-63.2019.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009698-63.2019.8.14.0013

APELANTE: CLEBERSON JOSE RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A INFRAÇÃO DO ART. 28 DA

LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO CONFIRMOU A PRESENÇA DE COCAÍNA E MACONHA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORARAM A VERSÃO DA ACUSAÇÃO E APONTARAM O APELANTE COMO TRAFICANTE DE DROGAS. CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO FOI CABALMENTE COMPROVADA PELA DEFESA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REJEITADO O PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO. A ANÁLISE DOS VETORES JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB, BEM COMO A ESCOLHA DA FRAÇÃO MÍNIMA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO FORAM FUNDAMENTADAS. NOVA DOSIMETRIA. APELANTE CONDENADO À PENA DE DOIS ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, MAIS DUZENTOS E CINQUENTA DIAS-MULTA, SUBSTITUÍDA POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO, A SEREM FIXADAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

DA DESCLASSIFICAÇÃO

I. A materialidade do crime se encontra provada, por meio do exame toxicológico definitivo, o qual testou positivo para “cocaína” e “maconha”. A autoria está demonstrada pela prova oral colhida nos autos, notadamente os depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do apelante. Todos confirmaram a versão da acusação, bem como as declarações dadas em inquérito policial. Relataram, em suma, que receberam uma denúncia anônima, informando que no endereço do recorrente estaria ocorrendo a venda de entorpecentes. Ao chegarem no local em uma viatura descaracterizada, os policiais observaram grande movimentação de pessoas e identificaram três usuários saindo do imóvel. Feita a abordagem, foi achado no bolso do apelante certa quantidade de drogas, além de mais entorpecentes em depósito no interior da casa, juntamente com linhas, papel filme e tesouras, materiais comumente usados para embalar as substâncias. É cediço que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, máxime quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outras provas dos autos. A condição de usuário não foi cabalmente comprovada pela defesa e, ainda que tivesse sido, não tem o condão de elidir, por si só, a acusação de tráfico de drogas, sobretudo quando os depoimentos das testemunhas apontam em sentido aposto. A existência de
entorpecentes variados
, acompanhada de
materiais usualmente empregados no preparo da droga
, aliada a
presença de viciados no local
, demonstra que o apelante não era mero usuário de entorpecentes. Ao contrário, desenvolvia verdadeiramente a mercancia de drogas. O conjunto probatório é harmonioso e evidencia a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas. Pedido

de

desclassificação para a infração do art. 28 da Lei nº 11.343/06 rejeitado. Precedentes;

DA DOSIMETRIA

II. A defesa postulou pela aplicação da pena no mínimo legal, com o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado e, por consequência, a substituição da sanção corporal, por penas restritivas de direito. Na hipótese, é patente a ausência de fundamentação idônea na valoração negativa dos vetores do art. 59 do CPB, fato que torna inviável a fixação da base um ano acima do mínimo previsto em lei.
Pena-base reduzida para

cinco anos de reclusão

e quinhentos

dias-multa;

III. Ausência de fundamentação na escolha da fração mínima para a minorante do tráfico privilegiado. Modulação da fração de diminuição com base no caso concreto, levando em conta a pequena quantidade apreendida, somada a variedade dos entorpecentes e a grande movimentação de usuários no local apontada pelas testemunhas. Emprego da fração intermediária, implicando na redução da sanção em metade.
Apelante condenado à

dois anos e seis meses de reclusão, em regime aberto, mais duzentos e cinquenta dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo da execução penal
.

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Unânime;

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e

julgá-lo parcialmente

provido
,
na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

CLEBERSON JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de cinco anos de reclusão, em regime semiaberto, mais quatrocentos e dezessete dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito de Vara Penal da Comarca de Capanema/PA.

Nas suas razões, a defesa requereu a desclassificação
para a infração do art. 28 da Lei nº 11.343/06
, em razão da pequena quantidade de dinheiro e de entorpecente apreendida com o apelante, droga esta que seria utilizada para consumo próprio. Ainda, postulou pela aplicação da pena no mínimo legal, com o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado e, por consequência, a substituição da sanção corporal por penas restritivas de direito.
Ao final,

pugnou pelo conhecimento e provimento

do

recurso

de

apelação interposto.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
improvimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
também se manifestou pelo

conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço uma síntese dos fatos constantes do processo.

Na inicial

acusatória, o

delito foi

assim

narrado:

“[...] Noticiam os autos de IPL em anexo que na tarde de 10/12/2019 por volta das 16h, policiais civis que encontravam-se de plantão oportunidade em que receberam uma denúncia através do numerai telefônico da Polícia Civil, segundo a qual informava que em uma casa localizada na Rua Antônia Ferreira, sem número, bairro Mutirão, em frente ao campo de futebol, nesta cidade,

estariam

sendo

comercializadas substâncias entorpecentes. Em ato contínuo os policiais deslocaram-se até o local informado e de longe já puderam observar uma intensa movimentação de pessoas no endereço e ao abordarem o imóvel depararam-se com o denunciado Cleberson José Ribeiro dos Santos e após buscas localizaram mantidos em depósito 13 papelotes de substância semelhante ao OXI pesando aproximadamente 2,5g (peso total), 9 papelotes de substância semelhantes à maconha pesando em torno de 11,8g (peso total), além de sacos plásticos, plástico filme, tesoura, linha e R$14,00 (quatorze) reais em dinheiro. Em ato contínuo o denunciado foi autuado em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia para adoção dos procedimentos de praxe. [...]” (SIC)

Regularmente processado, o recorrente foi condenado por tráfico de drogas à pena de cinco anos de reclusão, em regime semiaberto, mais quatrocentos e dezessete dias-multa. São os fatos.

DA DESCLASSIFICAÇÃO

A defesa requereu, em suma, a desclassificação para a infração prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06. Todavia, analisando os autos, constata-se que o pleito não merece acolhimento. Primeiramente, há que se dizer que a materialidade do crime se encontra provada, por meio do

exame toxicológico definitivo (fls. 48/49), o qual testou positivo para “cocaína” e “maconha”.

Além disto, a autoria está demonstrada pela prova oral colhida nos autos, notadamente os depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do apelante. Todos confirmaram a versão da acusação, bem como as declarações dadas em inquérito policial. Relataram, em suma, que receberam uma denúncia anônima, informando que no endereço do recorrente estaria ocorrendo a venda de entorpecentes. Ao chegarem no local em uma viatura descaracterizada, os policiais observaram grande movimentação de pessoas e identificaram três usuários saindo do imóvel. Feita a abordagem, foi achado no
bolso do apelante certa quantidade de drogas
, além de mais entorpecentes em depósito no interior da casa, juntamente com
linhas, papel filme e tesouras
, materiais comumente
usados para embalar as substâncias
.

É cediço que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, máxime quando colhidos
mediante contraditório e corroborados
por
outras

provas dos autos.

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

A condição de usuário não foi cabalmente comprovada pela defesa e, ainda que tivesse sido, não tem o condão de elidir, por si só, a acusação de tráfico de drogas, sobretudo quando os depoimentos das testemunhas apontam em sentido aposto
[1]
.
A existência de entorpecentes variados, acompanhada de materiais usualmente empregados no preparo da droga, aliada a presença de viciados no local
, demonstra que o apelante não era mero usuário de entorpecentes.
Ao contrário, desenvolvia verdadeiramente a mercancia de drogas.

O conjunto probatório é harmonioso e evidencia a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas.
Por esta razão, rejeito o pedido de desclassificação formulado nas razões do apelo
.

DA DOSIMETRIA

A defesa postulou pela aplicação da pena no mínimo legal, com o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado e, por consequência, a substituição da sanção corporal, por penas restritivas de direito.
Neste ponto, é mister transcrever a dosimetria:

“[...]
CULPABILIDADE: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido). No caso destes autos, o sentenciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a “trazer consigo” substância entorpecente. A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do apenado; ANTECEDENTES: Os autos não noticiam maus antecedentes do sentenciado; CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social; PERSONALIDADE: No mínimo inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos; MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça o sentenciado; CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma o réu; CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: extremamente graves, pois o sujeito passivo do delito de tráfico é a coletividade, ficando difícil mensurá-las, pois, quantas famílias já teriam sido atingidas pela ação do réu?

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: quanto ao tráfico, o sujeito passivo do delito é a coletividade, restando prejudicada esta circunstância judicial. Não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 fixo a pena base para o acusado em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, cada dia no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado – critério mais favorável).
Em segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes passíveis de aplicação, pelo que mantenho a pena em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.
Em terceira fase, tendo em vista o disposto no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, uma vez que os autos não dão conta de antecedentes criminais em desfavor do réu, sendo o sentenciado tecnicamente primário, hei por bem diminuir a pena até então encontrada em 1/6 (um sexto),

tornando-a definitiva no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.
Deixo de proceder à detração penal prevista no art. 387, §2º, do CPP, haja vista que tal operacionalização não resultará em alteração do regime inicial de cumprimento de pena fixado ao sentenciado. DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA Nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, CP, considerando o quantum de pena aplicado, bem como a primariedade do apenado, hei por bem, apesar de os critérios previstos no caput do art. 59, CP, analisados nesta decisão, terem sido preponderantemente desfavoráveis, fixar a este o REGIME SEMIABERTO para o cumprimento inicial de sua pena.

[...]”

Examinando a dosimetria, observa-se que assiste razão a defesa. É patente a ausência de fundamentação idônea na valoração negativa dos vetores do art. 59 do CPB, fato que torna inviável a fixação da base um ano acima do mínimo previsto em lei. Logo, hei de aplicar a pena-base no mínimo legal, ou seja, em
cinco anos
de reclusão e
quinhentos
dias-multa. Na hipótese, inexistem atenuantes e agravantes. Mas, há uma causa de diminuição de pena, constante do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, pela qual o magistrado aplicou a fração
mínima
de redução, sem, contudo, justificar adequadamente a operação, ao contrário do recomenda

a jurisprudência

majoritária do Colendo STJ:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. REGIME FECHADO FIXADO COM BASE NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. ILEGALIDADE CONSTATADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]
III - In casu, forçoso reconhecer a ocorrência de flagrante ilegalidade, eis que a fração do tráfico privilegiado foi estabelecida
carecida da devida fundamentação
, sem remissão às peculiaridades do caso em comento, quais sejam, número de agentes ou o modus operandi do delito, de modo que, a apreensão de 20 gramas de cocaína e o fato do paciente ser desempregado, alheios a outros elementos, não reflete especial gravidade a ponto de ensejar a fração mínima do privilégio [...]
Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício. (HC 678.806/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 05/10/2021)”

Logo, é imperativo modular corretamente a fração da minorante, motivando a escolha com base no caso concreto. Como não houve a valoração da quantidade e natureza da droga na fixação da pena-base, é possível a sua utilização na terceira fase de cálculo, sobretudo para a
fixação de fração
maior
de diminuição
, sem incorrer em
bis in idem.

Na hipótese,
embora seja pequena a quantidade apreendida, qual seja, seis gramas de cocaína e de maconha
,
a variedade da droga e a grande movimentação de usuários no local apontada pelas testemunhas
, indicam que a atividade ilícita do apelante era rentável e atingia considerável número de pessoas na localidade, fato que afasta o reconhecimento da minorante na fração máxima. Baseado nestas premissas, reputo justa e proporcional a
redução de pena na fração intermediária, isto é, em metade, encontrando, com isso,
a sanção de dois anos e seis meses de reclusão, em regime aberto
, mais duzentos e cinquenta dias-multa.

Levando em conta que o réu preenche os requisitos legais para a substituição de pena, substituo a sanção corporal por duas medidas restritivas de direito a serem fixadas pela vara de execuções penais.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,
dou parcial provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]
“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ART. 33, CAPUT , DA LEI Nº 11.343/06 - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO COM DESCLASSIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE COMPROVADAS - POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA NA MESMA PESSOA DA FIGURA DO USUÁRIO E DO TRAFICANTE - APELO IMPROVIDO. Quanto à autoria do crime de tráfico de drogas praticado, diante da análise do caderno processual, constatam-se indícios fortes e suficientemente conclusivos para a sua condenação, estando sobejamente demonstrada pelos depoimentos em juízo, notadamente o do próprio réu, bem como pela apreensão dos entorpecentes de que tinha posse.
Ainda que a defesa do apelante alegue que este é apenas usuário, tal tese cai em total descrédito diante do conjunto probatório colhido nos autos. Ainda assim, se usuário fosse, de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e a traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício. APELO IMPROVIDO
. (TJ-ES - APR: 00083579220158080050, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 20/01/2021, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/01/2021)”

Belém, 25/05/2022